Tribunal: TJSP
Processo: 1000919-90.2016.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Ação monitória - cédula de crédito bancário - comissão de permanência - aplicabilidade da Súmula no 472 do Superior Tribunal de Justiça - inexistência de cumulação indevida - cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) - invalidade - Comissão Flat - cobrança mantida porque proveniente de acordo de vontades - abusividade não demonstrada - recurso do autor parcialmente provido - recurso dos

Ementa:
Ação monitória - cédula de crédito bancário - comissão de permanência - aplicabilidade da Súmula no 472 do Superior Tribunal de Justiça - inexistência de cumulação indevida - cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) - invalidade - Comissão Flat - cobrança mantida porque proveniente de acordo de vontades - abusividade não demonstrada - recurso do autor parcialmente provido - recurso dos réus improvido.